Tribunal: STF
Processo: ARE 1384174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.DECRETO N. 7.725/2012. CONVÊNIO ICMS N. 66/2013, NÃO APLICÁVELAO ESTADO DE GOIÁS. “DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA” À MONTADORA.NÃO ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEGITIMIDADEDA AUTUAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Se o Estado de Goiás não é signatário do Convênio ICMS n. 66/2013, deforma que a ele não foram estendidos os efeitos do Decreto n. 7.725/2012.2. Dessa forma, não era possível a “devolução simbólica” à montadora, oque, ao menos, não alteraria o valor do tributo, já que o fato gerador ocorre na data da efetiva saída do veículo da montadora, o que legitima o Estado de Goiás a autuar a empresa apelante.3. Se a autuação foi realizada em conformidade com a legislação de regência, não há prova nos autos capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.4. Uma vez desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, § 4°; 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, a autuação foi realizada em conformidade com a legislação de regência, não havendo prova nos autos capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo combatido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente